Tribunal: CARF
Processo: 19515.722906/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722906/2013-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.049 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Embargante
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO
O acórdão embargado deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reduzindo a multa isolada no que é concomitante com a multa de ofício
proporcional, em atendimento ao princípio da consunção. Todavia, as tabelas
contidas no voto vencedor desconsideraram a redução das bases tributárias
gerando uma distorção nos valores remanescentes de multa isolada quando
adotado o entendimento do próprio acórdão embargado, o que caracterizaria a
contradição do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração na parte previamente admitida e a ele dar provimento para, com efeitos
infringentes, i) retificar a decisão embargada de forma a ajustar as bases de cálculo das multas
isoladas de IRPJ e CSLL para os montantes de R$ 2.690.254,76 e R$ 383.084,95,
respectivamente; e, ii) determinar, quando da execução deste acórdão pela unidade de origem,
sejam recalculados os valores dos lançamentos de multas isoladas, em razão da alteração das
bases de cálculo referidas no item precedente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente) Ausente(s) o conselheiro (a) Iagaro Jung Martins, substituído
(a) pelo (a) conselheiro (a) Carmem Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722906/2013-30
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722906/2013-30

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte SÃO CARLOS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em face do Acórdão no 1402-002.146, de 5 de
abril de 2016, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF
decidiu, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para restabelecer parcela da glosa de
despesas, exonerar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e cancelar a multa
qualificada, reduzindo-a ao percentual de 75%, nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, dar provimento parcial ao recurso: i) por
unanimidade de votos, para restabelecer a dedução do montante de R$ 2.492.286,34,
por erro de apuração da base tributável e reduzir a multa de ofício ao percentual de
75%; e ii) por maioria de votos, para reduzir a base de cálculo da multa isolada ao valor
que exceda a base de cálculo da multa proporcional, nos termos do relatório e votos que
passam a integrar o presente julgado.Vencidos em primeira votação os Conselheiros
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Paulo Mateus Ciccone e Leonardo de Andrade Couto
que votaram pela manutenção integral dessa exigência e vencidos em segunda votação
os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Gilberto Baptista e Demetrius
Nichele Macei que votaram por cancelar integralmente a multa isolada. Designado o
Conselheiro Frederico Augusto Gomes de Alencar para redigir o voto vencedor.

A decisão teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. GLOSA.
São indedutíveis os valores decorrentes da assunção de dívida originariamente contraída
por empresa controlada pela autuada, por fugirem aos conceitos de necessidade,
normalidade e usualidade previstos na legislação tributária e violarem os pressupostos
de estrita conexão com a atividade explorada e com a manutenção da respectiva fonte de
receita.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no
principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Tratando-se de mera divergência de interpretação de normas, não resta caracterizada a
ocorrência de dolo, a fraude ou a simulação, hipóteses necessárias à qualificação da
penalidade.
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722906/2013-30

MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas no que for
concomitante com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no ajuste anual,
mesmo após a vigência da nova redação do art. 44 da Lei 9.430/1996 dada pela Lei
11.488/2007. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.499.389/PB e REsp 1.496.354/PR.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa SELIC. Precedentes das três turmas da Câmara Superior Acórdãos
9101-001.863, 9202-003.150 e 9303-002.400. Precedentes do STJ AgRg no REsp
1.335.688/PR, REsp 1.492.246/RS e REsp 1.510.603/CE.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
DE
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Súmula CARF no 8.

Intimada, a PGFN manejou contra o acórdão, Recurso Especial (fls. 3.898 e ss),
admitido pela presidência da Câmara (fls. 3.995).
O contribuinte SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S/A. foi cientificado da referida decisão, em 03/03/2020, como demonstra a cópia do AR de fl.
4.047, e apresentou, em 09/03/2020 (Termo de Solicitação de juntada fl. 4.048), Embargos de
Declaração (fl. 4.050 e ss).
Na petição de Embargos alega que o aresto embargado padeceria de contradição
e omissão, e requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos, para que sejam
sanados os vícios apontados.
Em relação à contradição a embargante alegou que o acórdão embargado acatou a
alegação feita por ela na impugnação e recurso voluntário relativo à existência de erro de cálculo
do Auto de Infração por terem sido desconsiderados os créditos realizados na conta de despesas
financeiras glosada no ano-calendário 2008.
Tal alegação teria sido acatada pelo acórdão embargado devendo o valor ser
retificado no Auto de Infração. Sendo assim, as bases tributáveis para fins de IRPJ e CSLL,
relativas ao ano-calendário 2008 foram alteradas pra R$ 57.279.785,50 para R$ 54.787.499,16.
Além disso, a Embargante demonstrou nos autos a improcedência da pretensão de
cobrança concomitante da multa de ofício na forma proporcional (art. 44, inciso I, e §10 da Lei
no 9.430/96) e na forma isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais (inciso II,
alínea "h" do mesmo artigo)
Em relação a este argumento, o acórdão embargado deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, reduzindo a multa isolada no que é concomitante com a multa de ofício
proporcional, em atendimento ao princípio da consunção
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722906/2013-30

Ocorre que as tabelas contidas no Voto Vencedor, acima, desconsideram a
redução das bases tributárias no valor de R$ 2.492.286,34, gerando uma distorção nos valores
remanescentes de multa isolada quando adotado o entendimento do próprio acórdão embargado,
o que caracterizaria a contradição.
Em relação à omissão a embargante alega que no seu recurso voluntário
demonstrou que as operações questionadas e o empréstimo da CAEMI são iguais. No entanto, o
acórdão embargado, ao deixar de analisar a mencionada alegação, acabou por compreender a
operação realizada pela embargante e a equiparou a uma operação de repasse de empréstimo
entre partes relacionadas com taxas de juros mais favoráveis do que as contratadas.

No despacho de admissibilidade de fls. 4152/4162 foram parcialmente admitidos
os embargos unicamente em relação a alegação de contradição, conforme se verifica pela parte
final abaixo transcrita:

Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, apenas no que tange ao item -
CONTRADIÇÃO QUANTO AO CÁLCULO DA PARTE EXONERADA DA
MULTA ISOLADA.
À SECAM, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os Conselheiros
da 2a Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção, para inclusão em pauta de
julgamento, uma vez que o conselheiro relator e o conselheiro redator não mais
integram o colegiado.

Diante da admissibilidade parcial dos embargos e do fato do conselheiro relator
não mais integrar o colegiado o processo foi a mim distribuído.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade motivo pelo
qual, dele conheço.
O contribuinte SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S/A. foi cientificado da referida decisão, em 03/03/2020, como demonstra a cópia do AR de fl.
4.047, e apresentou, em 09/03/2020 (Termo de Solicitação de juntada fl. 4.048), Embargos de
Declaração (fl. 4.050 e ss).
Na petição de Embargos alega que o aresto embargado padeceria de contradição
e omissão, e requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos, para que sejam
sanados os vícios apontados.
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722906/2013-30

Em relação à contradição (alegação admitida no despacho de admissibilidade) a
embargante alegou que o acórdão embargado acatou a alegação feita por ela na impugnação e
recurso voluntário relativo à existência de erro de cálculo do Auto de Infração por terem sido
desconsiderados os créditos realizados na conta de despesas financeiras glosada no ano-
calendário 2008.
Com efeito, analisando o voto do Relator, bem como a parte dispositiva da
decisão é possível verificar que o mencionado erro foi reconhecido. Confira-se:
"Já a Recorrente alega que, na realidade, a autoridade fiscal não levou em consideração
lançamentos realizados a crédito nas contas de despesas financeiras glosadas, levando-a
a glosar R$ 2.492.286,34 a mais do que as despesas efetivamente contabilizadas.
Compulsando os autos, entendo assistir razão à Recorrente.
À fl. 3.583 a Recorrente indica o montante de créditos realizados nas contas de despesas
glosadas, mês a mês no período a que se refere o lançamento:

Os valores lançados a crédito das contas de despesas financeiras referem-se a reduções
de despesas financeiras que, segundo a Recorrente, correspondem à: (i) deflação,
afetando as dívidas sujeitas à atualização monetária; ou (ii) atraso na cobrança dos juros
pelo credor, gerando, assim, um desconto na cobrança dos juros no mês respectivo. A
explicação, até aqui, é absolutamente plausível.
Corroborando a validade da defesa, constata-se que o valor constante na linha 40 da
Ficha 6A da DIPJ/2009 (fl. 3816), parcialmente reproduzida a seguir, indica o montante
de receitas financeiras informado pela Recorrente
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722906/2013-30

Tal valor corresponde exatamente ao montante constante no balancete de verificação
constante à fl. 3277 (parcialmente reproduzido a seguir):

O quadro elaborado pela Recorrente à fl. 3582 é bastante elucidativo:

Ocorre que a autoridade fiscal efetuou o lançamento com base no total de lançamentos a
débito das contas de despesas financeiras em questão, chegando a um montante de R$
57.279.785,50.
Veja-se que à fl. 3277, referente ao balancete de verificação do mês de dezembro de
2008 e já reproduzido neste item do voto, indica que houve lançamentos a crédito no
total de R$ 63.181,34, exatamente o mesmo montante informado no quadro elaborado
pela Recorrente à fl. 3283 (e também já espelhado alhures) a fim de demonstrar os
valores de lançamentos a crédito das contas de despesa, e os respectivos períodos, que
entende ser excessivos caso seja mantida a infração.
Esse fato, associado à composição da linha 40 da Ficha 06A da DIPJ/2009 reportada
acima, permitem-me concluir assistir razão à Recorrente nesse ponto.
Como consequência, voto por excluir R$ 2.492.286,34 do montante de despesas
glosadas."

Além disso, a Embargante demonstrou nos autos a improcedência da pretensão de
cobrança concomitante da multa de ofício na forma proporcional (art. 44, inciso I, e §10 da Lei
no 9.430/96) e na forma isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais (inciso II,
alínea "h" do mesmo artigo)
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722906/2013-30

Em relação a este argumento, o acórdão embargado deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, reduzindo a multa isolada no que é concomitante com a multa de ofício
proporcional, em atendimento ao princípio da consunção. Confira-se:
"Ouso discordar do i.Conselheiro relator tão-somente quanto à aplicação da multa
isolada, concomitante com aquela aplicada proporcionalmente ao tributo lançado.
Quanto a essa matéria este Conselho possui entendimento firmado, para fatos geradores
anteriores à mudança legislativa trazida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
com a edição da Súmula CARF no 101, in verbis.
(...)
Com efeito, a inteligência da citada súmula é clara quanto à impossibilidade de
exigência concomitante das multas quando relativas a fatos geradores anteriores a 2007,
nada aclarando, no meu entender, quanto a fatos geradores a partir daquela data.
Nessa esteira, quanto a fatos geradores posteriores à citada mudança legislativa, como é
o caso dos autos deste processo, este Colegiado possui entendimento sedimentado,
embora não unânime, no sentido da inaplicabilidade da multa isolada quando
concomitante com a multa de ofício proporcional ao tributo apurado. Nesse sentido,
cito, dentre outros, o acórdão CSRF 9101-00.450, de 4/11/2009, cuja ementa elucida:
(...)
Portanto, as multas de oficio isoladas, naquilo em que forem concomitantes com as
multas de ofício proporcionais, devem ser exoneradas. Em outras palavras, a multa
isolada será cancelada até o montante de base de cálculo menor ou igual à base de
cálculo sobre a qual incidiu a multa de ofício proporcional, nos termos abaixo, para o
caso concreto:

Ocorre que, segundo a embargante, as tabelas contidas no voto vencedor, acima
reproduzido, desconsideram a redução das bases tributárias no valor de R$ 2.492.286,34,
gerando uma distorção nos valores remanescentes de multa isolada quando adotado o
entendimento do próprio acórdão embargado, o que caracterizaria a contradição do acórdão
embargado, uma vez que, por um lado reconheceu a redução das bases tributáveis e, por outro,
manteve os valores originais do Auto de Infração para apurar a multa remanescente do processo.
Como já reconhecido pelo despacho de admissibilidade, correto o erro material
apontado pela Recorrente, erro esse que acabou ocasionando a contradição entre os fundamentos
da decisão e sua parte dispositiva.
De acordo com o racional adotado pela decisão embargada, a multa isolada foi
calculada pelo excedente do valor da base de cálculo do imposto e da contribuição. Todavia, ao
realizar os cálculo da multa, o redator não levou em consideração a alteração nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL promovidas pelo voto condutor, de forma que não restou refletido, na tabela em que
se demonstrou referido cálculo da exoneração dos valores das multas isoladas, a redução nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, promovidas pelo colegiado.
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722906/2013-30

Como bem ressalta a embargante o próprio demonstrativos juntado pela Equipe de
Controle e Cobrança do Crédito Tributário indicou os valores retificados. Confira-se:

3.9. Note-se que o demonstrativo de fls. 4034 a 4036, juntado ao processo pela Equipe
de Controle e Cobrança do Crédito Tributário da Delegacia Especial da Receita Federal
de Administração Tributária em São Paulo (ECOB - DERAT - SPO) indicou os valores
retificados (i) da base de cálculo para fins de apuração do IRPJ e da CSL (R$
54.787.499,16) - à fl. 4034, (ii) de principal de IRPJ (R$ 1.689.168,86) e CSL (R$
1.787.554,32) remanescentes - à fl. 4035 e (iii) das multas isoladas (aplicação de 50%
sobre as bases de cálculo retificadas) totais relativas ao IRPJ (R$ 3.534.839,19) e a CSL
(R$ 1.276.862,11) - à fl. 4036, caso se desconsidere a redução realizada pelo O CARF.

Em face do exposto, conhecer dos embargos de declaração na parte previamente
admitida e a ele dar provimento para, com efeitos infringentes, i) retificar a decisão embargada
de forma a ajustar as bases de cálculo das multas isoladas de IRPJ e CSLL para os montantes de
R$ 2.690.254,76 e R$ 383.084,95, respectivamente; e, ii) determinar, quando da execução deste
acórdão pela unidade de origem, sejam recalculados os valores dos lançamentos de multas
isoladas, em razão da alteração das bases de cálculo referidas no item precedente.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 4232
DF CARF MF
Original